Tribunal: TJES
Processo: 5002358-44.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002358-44.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP e outros (2)
RECORRIDO: RUTH BRAZ RAMIREZ e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as autoras apresentaram suas contrarrazões (IDs. 2111787)
,
seguidas pelas recorrentes TAM LINHAS AEREAS S/A. (ID. 2111785) e CHOICE TOUR VIAGENS E TURISMO E REPRESENTACOES LTDA. - ME (ID. 2111793). Por outro lado, a recorrida EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A
(ID. 2111770)
,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que inexiste responsabilidade civil de sua parte, havendo culpa exclusiva das agências de viagens;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que os valores reclamados pelos recorridos já foram reembolsados pela própria recorrente à segunda recorrente, a Choice Tour Viagens e Turismo;
d)
que não possui qualquer relação com os fatos relatados.

A 2ª recorrente (
CHOICE TOUR VIAGENS E TURISMO E REPRESENTACOES LTDA. - ME)
interpôs recurso inominado (ID. 2111775), sustentando em síntese:
a)
que houve erro material na rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva das requeridas;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a sentença possui omissão do Juízo
a quo
;
d)
que ainda se encontra dentro do prazo legal para cumprimento da solicitação de reembolso;
e)
que a responsabilidade é da primeira e terceira recorrentes;
f)
que não há de se falar em responsabilidade solidária por sua parte.

Por fim, a 3ª recorrente (
EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
) alega em síntese (ID. 2111777):
a)
que a agência de viagens Choice Tour recebeu os valores dos recorridos na sua própria conta, comprometendo-se ao pagamento por cartão de crédito e boleto, e que este ainda não foi pago;
b)
que a devolução dos valores não foi feita por não haver o que devolver, já que os valores pagos pelos recorridos nunca chegaram a ser enviados para a Europlus pela agência;
c)
que inexiste nexo causal entre a atuação da ré e o fato danoso;
d)
que o reembolso pode ser realizado até o dia 31/12/2022, portanto, não houve esgotamento do prazo;
e)
que o recurso seja conhecido e provido, reformando a sentença.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se há responsabilidade de todas as recorrentes na ausência de reembolso dos valores pagos pelos recorridos em decorrência do cancelamento da viagem. E, em havendo, se esta é solidária entre as rés.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas solidariamente ao pagamento do valor de R$ 17.162,00 (dezessete mil, cento e sessenta e dois reais) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros de citação, sob o entendimento de que a retenção do valor pagos pelas recorridas é indevido, visto que houve caso de força maior.

Consoante a tal entendimento, observo que houve prejuízo às recorridas, e que a restituição de forma solidária por parte das recorrentes é a medida mais efetiva ao caso concreto. Explico.

Em que pese a alegação da 1ª recorrente (TAM LINHAS AEREAS S/A.) de que inexiste responsabilidade civil de sua parte por já ter reembolsado a 2ª recorrente, sendo que esta não realizou o repasse às recorridas, entendo que não merece prosperar.

Ora, a responsabilidade da empresa é inegável, pois seu dever era de restituir o valor diretamente aos passageiros informados nos bilhetes, ora recorridos, o que não foi feito.

Além disso, houve falha na prestação de serviço desta ao reembolsar erroneamente à EUROPLUS, que não repassou o valor à CHOICE TOUR, o que impossibilitou a devolução dos valores devidos.

Por fim, quanto aos supostos comprovantes de pagamento apresentados pela 1ª recorrente em sua contestação, noto que são apenas cópia de telas do computador (print screen) de seu próprio sistema, as quais, por serem documento produzido unilateralmente, não tem o valor de prova, seja por ser confeccionado sem nenhuma participação externa, seja por não possuir valor de comprovante bancário ou recibo de transferência.

A 2ª recorrente (CHOICE TOUR VIAGENS E TURISMO E REPRESENTACOES LTDA. - ME) afirma que não há responsabilidade solidária de sua parte, e que a ausência do repasse é responsabilidade das outras recorridas.

Além disso, alega que a Lei 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e cultura, prevê como prazo final para reembolso do consumidor, no caso de impossibilidade de remarcação de serviços, a data de 31/12/2022.

Contudo, o Art. 2º da referida Lei destaca que tal prazo aplica-se nos casos onde o cancelamento dos serviços for decorrente da pandemia da covid-19, o que não é o caso da situação em tela. Como dito, o motivo do cancelamento da viagem deve-se ao fato de um dos recorridos ter sofrido com problemas de saúde, o que tornou impossível a viagem.

Desta forma, não há motivo para afastar a responsabilidade da 2ª recorrente, que, enquanto agência de viagem diretamente envolvida na compra das passagens, é seu dever tratar do reembolso em questão, e que qualquer distrato comercial entre si e as demais recorrentes não possui o condão de prejudicar os recorridos, que possuem a legítima garantia de ter a devolução do valor pago por uma viagem que não aconteceu.

Finalmente, a 3ª recorrente (EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP) aduz que não houve o repasse de dinheiro aos recorridos pelo fato da agência de viagens Choice Tour ter recebido os valores dos recorridos na sua própria conta, comprometendo-se ao pagamento por cartão de crédito e boleto, e que este ainda não foi pago.

De maneira simples, entendo que o distrato comercial entre as recorrentes não pode, de maneira alguma, prejudicar a justa pretensão dos recorridos, uma vez que seu direito é claro e notório, e que qualquer celeuma instaurada entre as agências e a companhia aérea deve ser resolvida diretamente entre estas.

Tais empresas possuem plena capacidade administrativa, financeira e jurídica para pleitear as devidas ações de cobrança ou execução visando o recebimento dos valores pendentes sem prejudicar o cliente, que corre alheio às situações apresentadas.

Portanto, mantenho o entendimento do Juízo
a quo
, atribuindo solidariamente às recorrentes o dever de restituir aos recorridos o valor pago pelas passagens não utilizadas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por ambos os recorrentes
(
TAM LINHAS AEREAS S/A, CHOICE TOUR VIAGENS E TURISMO E REPRESENTACOES LTDA. - ME, EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
)
e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno ambos os recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO SOLIDÁRIA DAS PASSAGENS ORA CANCELADAS (R$17.162,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO SOLIDÁRIA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.